Tribunal: TJPA
Processo: 0820036-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820036-43.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO POTOMAC RESIDENCE

APELADO: CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança promovida por CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.644,90, e improcedente a reconvenção que pleiteava indenizações por danos materiais e morais decorrentes da suposta má prestação do serviço de manutenção de elevadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança judicial das parcelas contratuais inadimplidas; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta má prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os comprovantes de pagamento apresentados pelo apelante demonstram a quitação das parcelas vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015 e 01.06.2015, conforme previsão contratual de vencimento no mês subsequente à prestação dos serviços.

4.

A notificação de rescisão contratual ocorreu em 07.03.2016, antes do vencimento das parcelas de 17.02.2016 e 15.03.2016, e foi motivada por falhas nos serviços, conforme indicado em laudo técnico e depoimentos colhidos em audiência.

5.

Reconhecida a rescisão contratual motivada e a exceção do contrato não cumprido, não subsiste obrigação de pagamento das parcelas cobradas judicialmente.

6.

O pedido reconvencional por danos materiais não é acolhido por ausência de prova técnica produzida sob contraditório que quantifique de forma adequada o alegado prejuízo.

7.

É incabível a indenização por danos morais a condomínio, por se tratar de ente despersonalizado, destituído de honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do pagamento das parcelas e a rescisão contratual motivada tornam inexigível a cobrança judicial baseada em inadimplemento.

2.

A indenização por danos materiais depende de prova idônea e produzida sob contraditório.

3.

Condomínio, por ser ente despersonalizado, não faz jus a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 373, I, e 475; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0043867-32.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo M. Coutinho, j. 04.07.2022; STJ, Súmula nº 227; TJ-CE, ApCiv nº 0186727-32.2017.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (traze) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP, lançada ao ID nº 7091724, por meio da qual julgou-se procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 8.644,90 (oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), atualizada monetariamente, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual, além da improcedência da reconvenção com condenação do réu/reconvinte nas verbas sucumbenciais de ambas as ações em 10% sobre o valor da condenação e da causa reconvencional.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Alega, a requerente, que celebrou com o requerido contrato de manutenção de elevadores, cujo objeto era a prestação de serviços de
fornecimento de 02 (dois) elevadores da marca e modelo Otis, instalados nas dependências do Requerido.

Ressalta que a avença
vigeria pelo prazo de 12 (doze) meses
, a contar de 01.04.2011, ficando o requerido responsável pelo
pagamento do valor mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pelos serviços prestados pela autora.

Informa que ocorreu a prorrogação do contrato por prazo indeterminado e o reajuste de valor nos termos contratados, salientando que, malgrado tenha prestado os serviços de sua incumbência,
o requerido não adimpliu o pagamento de cinco parcelas do contrato, vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015, 01.06.2015, 17.02.2016 e 15.03.2016.

Requer a
condenação do réu ao pagamento de R$ 8.644,90 (oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
, a título das parcelas dos meses acima mencionadas, já corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de 1% ao mês e multa contratual, carreando-se os ônus de sucumbência ao requerido. Junta documentos.

Citado,
o réu ofereceu contestação, aduzindo a inexistência do direito alegado, haja vista que os valores relativos às parcelas vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015 e 01.06.2015 estão pagos, ao passo que os valores referentes às parcelas de 17.02.2016 e 15.03.2016 são indevidos
, pois o réu já tinha feito a
notificação para rescisão do contrato à época da cobrança. Requer a improcedência da demanda.

Ademais, apresentou reconvenção, alegando que experimentou danos materiais e morais decorrentes da cobrança indevida e dos gastos efetuados com os reparos nos elevadores em razão dos defeitos encontrados pela empresa de manutenção que atualmente presta serviços ao réu. Requer o benefício da justiça gratuita e pugna pela condenação do autor/reconvindo em indenização por danos materiais no importe de R$17.289,80 (Dezessete Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos) a título de restituição em dobro do valor cobrado e R$61.715,20 (sessenta e um mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos) a título de prejuízos oriundos da má prestação de serviços pela autora, assim como por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) e por litigância de má fé. Junta documentos.

[...] É o relatório. Decido.

[...] Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou que firmou com o réu contrato de manutenção de elevadores (ID 2165612 - Pág. 2 e ss) e, embora tenha prestado os serviços de sua incumbência consoante notas fiscais e ordens de serviço de ID 2165613 - Pág. 2 e ss e 2165618 - Pág. 3 e ss, não recebeu integralmente os valores relativos à contraprestação do réu, o qual remanesceu inadimplente com as parcelas vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015, 01.06.2015, 17.02.2016 e 15.03.2016.

Isso porque o réu não juntou aos autos os recibos de pagamento dos períodos acima mencionados, subentendendo-se que os extratos de ID 4604143 - Pág. 1 e ss, que fazem referência ao pagamento de títulos nos valores de R$1.171,50 e R$1.230,78, dizem respeito à quitação das parcelas dos meses que o antecederam, e não aos cobrados na inicial, de conformidade com a cláusula sexta do contrato.

Ademais, o réu confessa não ter efetuado o pagamento das parcelas vencidas em 17.02.2016 e 15.03.2016, ao argumento de ter denunciado o contrato consoante notificação de ID 4604146 - Pág. 2, o que, entretanto, não lhe subtrai o dever de pagamento dos meses antecedentes à rescisão, em que os serviços foram regularmente prestados.

Por outro lado, embora seja o autor/reconvindo revel, a revelia, como é cediço, não importa procedência automática da demanda, devendo ser examinadas as provas em conjunto e o direito aplicável à espécie.

No presente caso, não é cabível o pagamento de indenização por danos materiais e morais pleiteado em reconvenção.

Isso porque a cobrança do autor decorre do exercício regular do seu direito de credor, a quem não pode ser imputado o reparo pelos serviços identificados em
laudo unilateralmente produzido pela empresa Electron Elevadores, contratada para realização de perícia pelo condomínio interessado e relativamente a quem não foi provado o pagamento da elevada quantia de R$61.715,20 (sessenta e um mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos).

Outrossim,
o condomínio, enquanto ente despersonalizado, não sofre danos morais, não havendo o que se falar em violação à honra objetiva do réu/reconvinte.

Este é também o entendimento da jurisprudência, senão vejamos: [...].

Com efeito, deve ser julgado procedente o pedido formulado na ação e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado por CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA – EPP em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE para o fim de condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 8.644,90 (oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) e multa contratual a contar da citação. Declaro improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais deduzidos na reconvenção.

Condeno o réu/reconvinte, em ambas as demandas, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação na ação e em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa na reconvenção. P.R.I.C.

Em suas razões (ID nº 7091728), a parte apelante sustenta, em síntese: a) a quitação das parcelas vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015 e 01.06.2015, comprovadas pelos documentos de ID 4604136, 4604144 e 4604145; b) a denúncia do contrato antes dos vencimentos das parcelas de 17.02.2016 e 15.03.2016, com fundamento na falha na prestação dos serviços; c) o equívoco da sentença ao desconsiderar os comprovantes e o laudo técnico acostado que demonstraria a má prestação do serviço; d) requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a cobrança e procedente a reconvenção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à validade da cobrança judicial intentada por CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POTOMAC RESIDENCE, bem como à análise da reconvenção, que visa a indenização por danos materiais decorrentes da má prestação do serviço e da suposta cobrança indevida.

Do compulsar atento dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, embora suficientemente motivada, desconsiderou a robustez dos documentos que a parte ora apelante acostou para demonstrar a quitação das parcelas vencidas em 07.05.2014, 07.01.2015 e 01.06.2015.

Os documentos de ID 4604136, 4604144 e 4604145 indicam claramente pagamentos efetuados nas respectivas datas, sendo compatíveis com a sistemática contratual que previa o vencimento no mês subsequente à prestação dos serviços, nos termos da cláusula sexta do contrato de ID 2165612.

Ademais,
a rescisão contratual encontra respaldo no documento de ID 4604146, encaminhado em 07.03.2016, sendo anterior aos vencimentos de 17.02.2016 e 15.03.2016
.

Considerando que o serviço
já apresentava deficiências, como indicado no parecer técnico (
ID 4604173) e corroborado pelos
depoimentos colhidos no termo de audiência (
ID 20320495),
é possível reconhecer que a denúncia contratual foi válida e motivada
, atraindo a incidência do art. 475 do CC, a saber: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Observe-se entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios em casos análogos, entendendo ser incabível a cobrança do condomínio em situação de exceção de contrato não cumprido:

“EMENTA:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, FORTE NO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL
. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA VIII DO INSTRUMENTO DE AVENÇA. DANO MATERIAL PROCEDENTE EM PARTE. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EM FAVOR DE ENTE DESPERSONALIZADO, DESPROVIDO DE HONRA OBJETIVA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DA PARTE RÉ/APELADA EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE APELANTE, EM VIRTUDE DO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043867-32.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESCISÃO MOTIVADA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os presentes Recursos visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com a declaração de inexistência do débito relativo à multa pela rescisão contratual, porém, indeferido o pleito indenizatório. 2. Na espécie, o condomínio autor alegou falha na prestação dos serviços de manutenção mensal dos elevadores, tendo em vista que, por diversas vezes estes pararam totalmente ou apresentavam defeitos que causavam insegurança aos usuários. 3. A prova produzida pela parte autora inclui uma vistoria técnica de segurança de serviços de elevadores, realizada pela empresa Wells Elevadores na pessoa do responsável técnico, que constatou diversas irregularidades quanto à conservação e manutenção dos elevadores, com adoção de procedimentos de manutenção preventiva e corretiva inadequados. 4. Em que pese a apelante alegar que a vistoria apresentada pelo autor é prova unilateral e, portanto, imprestável, verifica-se da contestação que a promovida não rechaçou nenhuma das observações da vistoria quanto aos vários problemas acima elencados. Ademais, as observações do técnico estão acompanhadas de fotografias ilustrativas que indicam ser concretos os defeitos na prestação do serviço. 5. A tese recursal restringe-se a reiterar as alegações de prova unilateral e de ausência de má prestação de serviços. Porém, os cartões de manutenção juntados pela ré/apeante não são suficientes para refutar a prova produzida pela parte autora, vez que não demonstram efetivamente o trabalho realizado nos equipamentos, como, por exemplo, a recomendação de troca de peça desgastada. Ademais, a prova documental é reforçada pelos depoimentos testemunhais, os quais são firmes em afirmar que os defeitos nos elevadores do condomínio eram uma constante antes da troca da empresa prestadora de serviços. 6. Tem-se, pois, que o condomínio agiu motivadamente ao rescindir o contrato de manutenção de elevadores com a ré tendo em vista o evidente inadimplemento contratual por parte desta. Nesse panorama, inviável a cobrança da multa contratual. 7. Conquanto o apelante tenha reclamado os benefícios da justiça gratuita, o mesmo recolheu as custas do Apelo, conforme se observa das guias e comprovante de fls. 239-240, o que implica a prática de ato incompatível com a postulação, notadamente porque, apesar de viável o pedido da benesse a qualquer tempo, não pode ser concedido com efeito retroativo de forma a ser alforriado da condenação que lhe fora imposta quanto ao custeio das verbas de sucumbência. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0157372-74 .2017.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. FICHAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEM DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A insuficiência de provas quanto ao adequado cumprimento das obrigações contratuais pela Recorrente, dada a ausência de descrição detalhada nas fichas de manutenção preventiva apresentadas, corrobora as alegações Autorais de descumprimento do contrato firmado entre os litigantes. 2 . O laudo técnico apresentado pelo Recorrido, indicando falhas na prestação do serviço, não foi impugnado de forma específica pela Apelante, razão pela qual deve ser considerado válido como prova dos fatos narrados na inicial. 3. Tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato foi motivada pelo inadimplemento da Apelante, não há que se falar em aplicação de multa à Apelada. 4 . Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação 5. Sentença Mantida. Recurso ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0026093-97 .2019.8.17.2810, em que figuram, como Apelante, Elevadores Atlas Schindler LTDA, e, como Apelado, Condomínio Edifício Parati . ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis e Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0026093-97.2019 .8.17.2810, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/05/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano perdas e danos. Contratação de Prestação de Serviço em elevadores.
Cobrança de débitos de mensalidade e multa contratual em virtude da rescisão imotivada. Notificação Extrajudicial visando a rescisão contratual ante a ma prestação de serviço da empresa ré/apelante. Sentença de procedência parcial declarando inexigibilidade de qualquer cobrança e condenação de multa contratual diante do inadimplemento
. Recurso a parte ré afirmando ausência de falha na prestação de serviço, postulando, ainda, pedido contraposto para condenação do Condomínio autor em multa contratual ante a recisão imotivada. Manutenção. Alegações da empresa ré desprovidas de comprovação probatória que identificasse a contrariedade da conclusão do laudo técnico que aponta a negligência da parte ré. Multa pelo inadimplemento mentida diante a ausência de qualquer abusividade. Pedido contraposto que não se acolhe, ante o entendimento demonstrado, inexistindo subsídio probatório de sua aplicação. Conhecimento e desprovimento do Recurso (TJ-RJ - APL: 00028149820098190087 RIO DE JANEIRO NITEROI 1 CARTORIO UNIFICADO CIVEL, Relator.: RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/06/2015, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/06/2015) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de prestação de serviços.
Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento por perdas e danos – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito de indenização por perdas e danos
– Insurgência de ambas as partes – Inadmissibilidade – Contrato firmado entre as partes para fins de execução de reparos especializados no elevador de serviço marca Otis instalado no condomínio autor, com prazo de 90 dias para a entrega da obra – Contudo, passados sete meses da contratação, a ré não havia concluído a reforma do elevador, justificando a rescisão do contrato por quebra do dever contratual – Dever da ré de devolver o valor desembolsado pela autora – Por outro lado, não há como condenar a requerida por perdas e danos, corroborado pelo fato de restar incontroverso que o reparo do elevador de serviço era necessário, ou seja, teria que ocorrer o desembolso pelo suplicante, mesmo que não celebrado contrato com a ré, conforme bem decidiu o Juízo de Origem – Sentença mantida – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recursos não providos (TJ-SP - AC: 10052604820178260001 São Paulo, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 25/09/2018, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2018) (grifos nossos).

Portanto, entendo que a cobrança promovida pela parte autora não encontra amparo suficiente na prova produzida nos autos, haja vista a demonstração de quitação parcial, rescisão contratual eficaz e a correta denúncia do contrato por falha na prestação de serviços, provada por laudo e prova testemunhal.
Neste contexto, não subsiste a obrigação do réu ao pagamento da quantia cobrada, tampouco o cabimento da multa e dos encargos, razão pela qual se mostra correta a reforma da decisão de 1º Grau neste ponto.

Entendo, todavia, que não cabe provimento ao pedido reconvencional.

Malgrado reconhecida a irregularidade na prestação dos serviços, não há, nos autos,
elementos objetivos e idôneos suficientes que quantifiquem o prejuízo sofrido pela parte apelante.

O laudo técnico colacionado foi produzido unilateralmente, indicando prejuízo em elevada quantia de
R$ 61.715,20 (sessenta e um mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos)
, e, embora sirva como indício, não se reveste de força probatória suficiente para embasar uma condenação, diante da ausência de contraditório e perícia judicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES -
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA
- ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Veículo seminovo. Prazo de garantia . Alegação de fator externo. Laudo produzido unilateralmente. Não observância do contraditório. Força probatória mitigada . Disponibilização de veículo. Manutenção da decisão. Recurso não provido. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento . No caso de um automóvel, é intuitivo que se os vícios surgem logo nos primeiros meses após a sua aquisição, impondo semanas de reparo sem solução, exsurge um manifesto descumprimento do dever de qualidade, de tal modo que o fornecedor deve atuar no sentido de minimizar os prejuízos do adquirente enquanto não solucionada a lide (TJ-RO - AI: 08001020520208220000 RO 0800102-05.2020.822 .0000, Data de Julgamento: 22/05/2020) (grifos nossos).

FACHIN APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE –
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA – PROVA PERICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INADMISSIBILIDADE COMO MEIO ÚNICO DE PROVA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ART. 85, §§ 2º E 11, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É do Autor o ônus da prova, que deverá desincumbir-se de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (vide art . 373, inc. I do Código de Processo Civil). 2. O laudo técnico que acompanha a inicial, trata-se de perícia unilateral, não se constata a participação da parte Autos nº 0002499-53 .2013.8.16.0139 2 adversa na sua produção, o que a desqualifica como elemento corroborante dos fatos quando unicamente produzido, eis que contrário ao princípio constitucional do contraditório (vide art . 5º, inc. LV da Constituição Federal de 1988). 3. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do recorrido, com fundamento no art . 85, §§ 2º e 11 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0002499-53 .2013.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel .: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 24.05.2018) (TJ-PR - APL: 00024995320138160139 PR 0002499-53 .2013.8.16.0139 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018) (grifos nossos) (grifos nossos).

Quanto ao dano moral, correta a posição do Juízo Primevo pelo descabimento, por se tratar de ente despersonalizado, a saber:

Processo: 0186727-32.2017.8.06 .0001 - Apelação Cível Apelante: Jardins do Alto Condomínio. Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TERMOS CONTRATUAIS. ABRANGÊNCIA. PREVISÃO DE LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 632 DO STJ. ÍNDICE INPC. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. DESCABIMENTO. ENTE DESPERSONALIZADO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c reparação de danos morais formulada por Jardins do Alto Condomínio em desfavor de Tokio Marine Seguradora S.A. Foi proferida Sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. Jardins do Alto Condomínio interpôs Apelação objetivando a reforma da decisão

II. Questão em discussão 2. O cerne da questão estão em verificar se o contrato de seguro apontado cobre sinistros sobre bens do condomínio e dos condôminos para vazamentos de tanques e tubulações, e, em caso positivo, o limite do valor coberto. III . Razões de decidir 3. O Contrato de Seguro está previsto no art. 757 do CC: ¿Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados¿. 4 . Consta à pág. 49 informações das coberturas do seguro, documento juntado pela própria parte autora/apelante, em que figura no campo ¿Coberturas Contratadas¿ o item ¿Vazamento Tanques Tubulações¿, com ¿Limite Máximo de Indenização (R$)¿ de ¿15.000,00¿.Dessa forma, evidente que o seguro cobre sinistros sobre bens do condomínio e dos condôminos para vazamentos de tanques e tubulações . Quanto ao segundo ponto (valor coberto), o limite máximo indenizatório, nesses casos, é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. O apelante, sem suas razões, sustenta a existência de cláusula garantindo indenização em razão de danos causados ao condomínio e/ou condôminos, nos casos de ¿ruptura das instalações fixas de água e esgoto do condomínio¿ . No entanto, a citada cláusula expressamente restringe essa indenização ¿até o limite máximo de indenização¿. Portanto, inexiste obrigação contratual em indenizar todo o dano sofrido no caso, pois o contrato em questão prevê limite indenizatório, e esse limite foi observado pela seguradora. 6. No entanto, nos termos da SÚMULA N . 632 do STJ, ¿nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento¿. Sobre o índice aplicável à correção monetária, salvo expressa previsão contratual em sentido contrário, este Tribunal entende devida a aplicação do INPC, por melhor refletir a inflação. 7. Consequentemente, faz-se necessária a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, com terno inicial a data do pagamento da indenização (data em que deveria ter sido pago o valor com a atualização), incidindo-se somente sofre a diferença entre o valor pago e o valor devido, na forma do art . 397 do CC. 8. A correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes do STJ . 9. Por fim, quanto ao dano moral, trata-se de lesão que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico. O entendimento do STJ é que pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que violada sua honra objetiva, pois não é sujeito de sentimentos. Esse entendimento foi pacificado através da SÚMULA N . 227 do STJ: ¿A pessoa jurídica pode sofrer dano moral¿. 10. No entanto, especificamente ao condomínio, o STJ fixou o posicionamento de não se ser cabível a incidência de dano moral. ¿A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que não há como reconhecer a existência de danos morais aos condomínios, tendo em vista serem entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, diante da ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum¿ (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.474.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). IV . Dispositivo 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.. Dispositivos relevantes citados: Art. 757 do CC; Art. 397 do CC; Aty. 926 do CPC; Art . 927 do CPC; Art. 85 do CPC; Art. 86 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula n . 632 do STJ; TJ/CE, Apelação Cível - 0005042-90.2013.8.06 .0144, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 02/07/2019, data da publicação: 02/07/2019; TJ-CE - Apelação Cível: 0050220-47.2021.8 .06.0123 Meruoca, Relator.: MANTOVANNI COLARES CAVALCANTE - PORT. 333/2024, Data de Julgamento: 14/05/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.394 .554/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/9/2015; STJ, AgRg no AREsp nº 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/11/2014; Súmula n . 227 do STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ, AgInt no REsp n . 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020; TJ/CE, Apelação Cível - 0018567-59.2008 .8.06.0001, Rel. Desembargador (a) EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 17/04/2024, data da publicação: 17/04/2024; TJCE AP 0264013-47 .2021.8.06.0001, Rel . Desembargador (a) FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 27/06/2023, data da publicação: 27/06/2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento. Fortaleza, data da assinatura digital. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01867273220178060001 Fortaleza, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE FOI CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. No que se refere à responsabilidade do construtor, o artigo 618 do Código Civil dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.
De acordo com o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, “o condomínio, por ser uma massa patrimonial, não possui honra objetiva apta a sofrer dano moral”
(REsp 1.736 .593-SP, divulgado no Informativo nº 665/2020, de Relatoria da Em. Ministra Nancy Andrighi). (TJ-PB - AC: 00012497120168150441, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071263-06.2021.8 .05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISA DO VALE Advogado (s): JOSE MARIO TAVARES GONCALVES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado (s):JAIRO BRAGA LIMA registrado (a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIA QUINTAS RADEL, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS. COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA A QUO DE IMPROCEDÊNCIA . INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC E ART. 6º, VIII, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DAS CONTAS QUESTIONADAS. UTILIZAÇÃO DO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE CONSUMO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE .
NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. MASSA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. Trata-se de Apelação (ID.55113820) interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISA DO VALE contra sentença (ID.55113706) proferida pelo MM . Juízo de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, julgou improcedentes os pleitos autorais. 2. Cinge-se a controvérsia em aferir a abusividade da conduta da apelada no faturamento do consumo de água do apelante nos meses de abril e maio de 2021. 3 . De logo, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como destinatário final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 4 . O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. De tal maneira que se configura a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços (falha do serviço). 5 . O caso em tela subsume-se à hipótese prevista no § 3º do art. 14 do CDC, segundo o qual o prestador do serviço só se desonera da responsabilidade se provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e, no presente caso, como o prestador do serviço não se desincumbiu do seu ônus da prova, imperioso é o reconhecimento de sua responsabilidade. 6. Com efeito, a Embasa não colacionou aos autos quaisquer provas da regularidade do serviço, se limitando a apresentar apenas duas telas sistêmicas: uma referente ao serviço de “análise de consumo“ ocorrido em 11/05/2021 (id .55113669) e uma referente ao serviço de “substituição de hidrômetro“ em 02/10/2020 (id.55113670). 7. Registre-se, por oportuno, que o entendimento desta relatoria é no sentido de que as telas sistêmicas não têm o condão de provar, por si só, o alegado . Todavia, caso houvesse outras provas em cotejo com as telas supracitadas, que evidenciassem a regularidade do serviço, poderia se cogitar a exclusão da responsabilidade. Contudo, não é o caso dos autos, pois nenhuma prova foi somada à apresentação das informações do sistema interno da Ré. 8. Por outro lado, a parte Autora colaciona aos autos para comprovar a cobrança de valores exorbitantes as faturas dos meses de abril e maio de 2021 nos valores de R$4 .112,84 e R$4.910,76, respectivamente (ids.55113542 e 55113543), em contraste com as faturas do período de março de 2020 a junho de 2021, demonstrando que o valor de consumo médio é bem abaixo daquele constante nas faturas impugnadas (ids. 55113531 a 55113544), uma planilha descritiva do consumo mensal referente aos meses de março de 2020 a junho de 2021, que apresenta uma média mensal aproximada de R$927,89 (id .55113527), evidenciando a discrepância da cobrança. Além disso, há ainda, um parecer técnico elaborado por um Técnico em Edificações atestando a inexistência de vazamento nas tubulações (id.55113529). 9 . Dessa forma, a ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, nos termos do art. 373, inciso II do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC, impondo-se o refaturamento das contas relativas a abril e maio de 2021 com base nos valores referentes ao consumo médio do histórico dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas impugnadas. 11 . Quanto ao pleito de indenização por danos morais, importante consignar que embora não se discuta acerca da possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, entendimento que encontra guarida no art. 52, do Código Civil, bem como na súmula nº. 227, do Superior Tribunal de Justiça, para a sua configuração é necessário que seja demonstrada a ofensa a sua honra objetiva. 12 . Em se tratando de condomínio, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.736.593 – SP, Terceira Turma do STJ, Ministra Nancy Andrighi, DJE 13/02/2020), este não possui honra objetiva apta a sofrer dano moral 13. Portanto, por entender que o condomínio é caracterizado como uma massa patrimonial e um ente despersonalizado, não é possível atribuir a este a obtenção de uma condenação a título de danos morais como pretende a apelante . 14. Por fim, reformada a sentença para dar provimento a apenas um dos dois pedidos da autora, deve-se promover o rateio do ônus da sucumbência, atribuindo à cada parte metade do valor correspondente às custas e honorários advocatícios, respeitada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça à apelante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8071263-06.2021.8.05 .0001, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISA DO VALE e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça MR25/15 (TJ-BA - Apelação: 80712630620218050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifos nossos).

Enfim, necessária confirmação da sentença para indeferir o pleito reconvencional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança
, mantendo-se, contudo, a
improcedência da reconvenção.

Fixo sucumbência recíproca entre as partes, estabelecendo-a em 50% para a parte apelante e 50% para a parte apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025